Tribunal: TJMT
Processo: 1010943-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010943-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO JOSE DE SOUZA - CPF: 697.268.841-87 (RECORRENTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0119-80 (RECORRIDO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010943-78.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marcelo José de Souza

Recorrida(s):

Calcenter – Calçados Centro-Oeste Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. ACUSAÇÃO DE FURTO. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO INADEQUADO E DESRESPEITOSO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DOS PREPOSTOS DA EMPRESA RECLAMADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO POR OUTRO FUNDAMENTO.

1. Em análise das provas constantes dos autos, tenho que o Autor é pessoa diversa da constante do boletim de ocorrência n. 2020.60206, haja vista que a pessoa presa em flagrante possui o nome de Alexsandro Roberto Mesquita e o fato ocorreu e 28/02/2020, e o fato em questão ocorreu e 26/02/2020.

2. Entretanto, o Recorrente não produziu provas de que tenha sido abordado e acusado na presença de outras pessoas, ou tenha sido tratado de modo grosseiro e humilhado pela funcionária do estabelecimento comercial que o atendeu. Desta forma, a improcedência do pedido de indenização por dano moral é medida que se impõe.

3. Conforme precedentes do STJ, o registro de boletim de ocorrência policial não constitui prova suficiente dos fatos nele relatados, posto que consigna apenas as declarações colhidas unilateralmente pelo interessado, não se prestando, por si só, para embasar o pedido indenizatório, ainda mais quando a ocorrência nele descrita é expressamente contestada pela parte adversa.

4. A responsabilidade civil derivada do constrangimento por abordagem indevida nos casos de suspeita ou alegação infundada de furto surge quando comprovadamente extrapolado o direito de proteção e vigilância do estabelecimento comercial. Não há qualquer impedimento na apuração de suspeita de furto ocorrido nas dependências de estabelecimento comercial desde que haja fundada suspeita e o procedimento seja executado, de tal modo a não expor o indivíduo a eventual constrangimento público.

5. O ônus de comprovar os fatos é do Autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021